Tribunal: STF
Processo: ARE 1579209
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24).



    Aduz o recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque:



    [o] Recurso Extraordinário se limita a duas questões de direito: 



    1ª - Nulidade do acórdão que apreciou o mérito antes de enfrentar preliminares prejudiciais regularmente arguidas, violando os arts. 59, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição. 



    2ª- Violação ao principio do juiz natural/vedação ao juízo de exceção (arts. 5°, XXXVII, LIII e LIV), pois o mesmo magistrado atuou como julgador de primeiro e segundo graus (doc. 20, p. 3 — grifos no original).



    Afirma, também, que:



    [a] decisão agravada, porém, deslocou indevidamente o Tema 660 para um cenário em que a agressão constitucional é direta, sem qualquer necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais (doc. 20, p. 4 — grifos no original).



    Diz, por fim, que:



    está assentado nos autos — e não impugnado pela parte adversa — que o mesmo magistrado que proferiu a sentença de primeiro grau voltou a apreciar a mesma matéria em grau de apelação. Tal circunstancia afronta diretamente o art. 59, XXXVII (proibição de juízo de exceção), o art. 59, LIII (juiz natural) e o art. 59, LIV (devido processo legal). (Doc. 20, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do TJMG, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator